Tribunal: TJPA
Processo: 0800601-44.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800601-44.2021.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: JENIVALDO DA SILVA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. MENOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BREVES EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS DEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves

(ID 9434411 – fls. 1/6) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de David Nascimento Cruz, menor representado por Jenivaldo da Silva Neves, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Breves, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 9434365 – fls. 1/7), que o menor David Nascimento Cruz

tem diagnóstico de Ileostomia, e tinha cirurgia eletiva agendada, com internação prevista para o dia 13/05/2021. Entretanto, o autor não conseguiria esperar esta data, pois, o seu problema, que envolve a reconstrução do trânsito intestinal, tem feito com que ele passe muito mal, possuindo febre constante e inflamação em bolsa que utiliza para eliminação das fezes. Portanto, sendo o serviço especializado caracterizado como urgência, e a demora prejudica o atual estado de saúde do autor, demanda a atuação urgente, não somente da Defensoria Pública, mas também do Poder Judiciário, para a garantia do direito à saúde do assistido. Assim, em razão da hipossuficiência financeira recorreu ao Poder Judiciário,
solicitando que o Município de Breves e o Estado do Pará adotem as providências necessárias à realização do tratamento pleiteado, posto que buscou atendimento nas instituições de saúde da rede pública e não obteve êxito.

Deferida a tutela de urgência (ID 9434375 – fls. 1/4),
para determinar que o Município de Breves e o Estado do Pará garantissem a realização do procedimento cirúrgico, conforme documentação médica acostada aos autos.

O Estado do Pará apresentou contestação em ID

9434401 – fls. 1/9 informando, preliminarmente,
que em razão da situação de calamidade na saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, a cirurgia não teria sido realizada. Ressalta que o Estado do Pará não está omisso quanto à necessidade do paciente, e com isso requer o indeferimento/revogação de qualquer o pedido de multa no caso dos autos. No mérito, 1) afirma a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato; apresenta considerações sobre políticas públicas e sobre o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde. Aponta a decisão do Supremo Tribunal Federal, tema 793, em que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência; reafirma a inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará. Argumenta acerca da necessidade de reconsideração da decisão concessiva da tutela de urgência; da insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público; da flagrante desproporcionalidade do valor da astreinte prevista, bem como da fixação de multa ilimitada. Discorre sobre a impossibilidade de condenação em custas processuais; da impossibilidade de condenação do Estado do Pará em honorários quando o representante judicial do autor for a Defensoria Pública do Estado do Pará. Ao final, pugna pela improcedência da ação.

O Município de Breves, ao contestar, informa ser de responsabilidade do Estado do Pará o fornecimento do procedimento cirúrgico solicitado, uma vez que possuir maior capacidade financeira; que resta impossível cumprir a decisão no prazo estabelecido e ainda a redução da multa imposta, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 6999642), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Isto posto, torno definitiva a tutela antecipada e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e extingo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487,I, do CPC, para condenar os Requeridos a promoverem, solidariamente, a realização da cirurgia de que necessita DAVID NASCIMENTO DA CRUZ em Hospital que possua recursos para tanto.

Custas isentas na forma da lei.

Condeno o Município de Breves em honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00(dois mil reais).

Sem condenação honorária ao Estado do Pará (Súmula 421 STJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em Id 94324426 – fls. 1, o Estado do Pará comunica o cumprimento da liminar e junta documento para

informar que o paciente David Nascimento da Cruz foi internado no dia 26 de julho de 2021 e foi submetido à cirurgia de Reconstrução do Trânsito Intestinal (Ileotransversoanastomose) no dia 27 de julho de 2021, com alta hospitalar em 06 de agosto de 2021, pelo que postula ser reconhecida a perda de objeto da ação originária e a necessidade de revogar qualquer penalidade em razão do descumprimento, por ser medida de direito.

Irresignado, o Município de Breves apelou da decisão alegando, em razões recursais, a impossibilidade de condenação em custas processuais, a necessidade da aplicação do princípio da simetria e a impossibilidade de condenação do município em honorários. Ao final, requer a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que o Município seja isento da condenação honorária.

Contrarrazões apresentadas (ID 9434435 – fls. 1/4), pelo não provimento da apelação, sendo mantida na sua totalidade a sentença proferida pelo juízo de origem.

Instado, o Ministério Público, em ID 10452239 – fls. 1/2, deixou de emitir parecer.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

O pleito da Defensoria Pública do Pará em sede recursal versa tão somente sobre o estabelecimento de honorários sucumbenciais em seu favor.

É cediço que a condenação de ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é totalmente cabível, por se tratar de pessoa jurídica distinta, conforme entendimento da jurisprudência pátria
, in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia é vedada pela Súmula 421 do STJ, que foi consagrada após o julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos. 2. Lado outro, cabe a condenação contra o Município de Itabuna por tratar-se de pessoa jurídica distinta, aplicando-se o disposto no inciso III, § 4º, art. 85 do CPC que determina a utilização do valor da atualizado da causa como parâmetro para a condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-BA - APL: 09640372620158050113, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - MEDICAMENTO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO - CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SÚMULA Nº. 421 DO STJ - VIGENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -De acordo com a Súmula 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".- Se a Defensoria Pública é órgão integrante do Estado de Minas Gerais, nos termos da Súmula nº. 421 do STJ, apenas o Município de São Sebastião do Paraíso, litisconsorte passivo, deve ser condenado a pagar honorários de sucumbência à referida instituição, razão pela qual deve ser mantida a sentença, desprovendo-se o recurso. (TJ-MG - AC: 10647140039080002 São Sebastião do Paraíso, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2022)

EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO DO CEARÁ À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, STJ. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CRATO À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. ART. 85, § 2º e § 8º, CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A Súmula nº 421 do STJ consolidou a impossibilidade da Defensoria Pública em auferir honorários advocatícios quando advindos de sua atuação em desfavor da pessoa jurídica de direito público à qual pertence. In casu, descabido o pagamento de honorários à Defensoria Pública vencedora pelo Estado do Ceará demandado, uma vez que se configura confusão entre credor e devedor. 2. Em que pese a alegação de autonomia orçamentária, administrativa e financeira da Defensoria Pública conferida com a superveniência da Lei Complementar nº 132 de 2009, esta não possui personalidade jurídica, motivo pelo qual restaria configurada confusão entre credor e devedor em caso de pagamento de honorários advocatícios por ente ao qual pertence aquele órgão, ocupando, a mesma Fazenda Pública, ambos os pólos da relação obrigacional estabelecida na sentença. Precedente do STF. 3.
Em relação aos honorários devidos à Defensoria Pública pelo Município do Crato são cabíveis, visto que não incidente a Sumula nº 421 do STJ.
4. Nas demandas que versam sobre a defesa dos direitos à saúde, onde se tutela bem jurídico indisponível, o proveito econômico tem valor inestimável, devendo a fixação dos honorários se dar de forma equitativa, nos termos do § 8º, com observância ao § 2º, incisos I a IV, do art. 85 do CPC, eis que o valor arbitrado no juízo de piso se mostra ínfimo. Assim, atendendo ao princípio da razoabilidade os honorários devem ser modificados para R$ 1.000,00 (mil reais), conforme entendimento pacificado nsta corte de justiça. 5. Diante do exposto, conheço da Apelação, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA ALTERADA, em face dos honorários em desfavor do Município de Crato. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação por unanimidade, em CONHECER da Apelação, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Assim, a sentença deve ser alterada para majorar os honorários em desfavor do Município de Crato, tudo conforme o voto da relatora. Fortaleza, dia e horário registrados no sistema. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora (TJ-CE - AC: 00369883720158060071 CE 0036988-37.2015.8.06.0071, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2021)

Nesta senda, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento para condenar o Município de Breves ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Pará, conforme estabelecido na sentença.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/04/2023